Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-16.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802830-16.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CRISTINA CORDEIRO DA VERA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, confirmando liminar, condenou o ente estadual a manter o tratamento médico da Apelada, para tratamento de insuficiência renal, pelo prazo clínico necessário, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios, tendo em vista a Súmula 421, STJ; (ii) determinar a necessidade de suspensão da ação por causa da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no tema 1.002, STF; (iii) definir se a equidade pode ser a base para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ, que veda o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, encontra-se superado pelo julgamento do Tema 1.002 do STF, que possui repercussão geral.

4. O Tema 1.002 do STF reconhece a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, fixando a tese de que os honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, sendo vedado o rateio entre seus membros.

5. Portanto, permanece válida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em consonância com o entendimento vinculante do STF no Tema 1.002.

6. A ação não deve ser suspensa, tendo em vista o trânsito em julgado do julgamento do tema 1.002, STF.

7. Em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, art. 85 do Código de Processo Civil.

8. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com o a regra constante do § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A. É devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública em litígios contra o ente público ao qual está vinculada, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas.

B. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre os membros da instituição.

C. O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL
-

0802830-16.2023.8.14.0039

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO
: MARCELA BRAGA REIS

APELADA
: MARIA CRISTINA CORDEIRO DA VERA CRUZ

DEFENSOR PÚBLICO
: RODRIGO SILVA MASSOLIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a manter o tratamento médico da Apelada, pelo prazo clínico necessário, a ser estipulado pelo médico responsável, até que recebesse alta médica.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento médico da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpõe o presente recurso, impugnando a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na súmula 421, do STJ, requerendo, ainda, a suspensão do processo por conta da pendência de Embargos de Declaração no Tema 1.002 RG/STF. Além disso, requereu a aplicação do Tema 1076 do STJ para fixação dos honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões, aduzindo ser cabível o pagamento de honorários, por conta do entendimento firmado no tema 1.002, STF. Ademais, afirma que suspender o presente feito até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Tema 1.002 perante o STF não merece respaldo.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua atuação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à análise das questões suscitadas pelo recorrente, que consistem na alegação que a Defensoria Pública não faz jus a condenação em honorários advocatícios, com base na súmula 421, STJ. Tendo em vista a possibilidade de reforma ou modulação de efeitos do Tema 1.002, STF, requereu a suspensão do presente processo.

Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de honorários, alegou que deve ser aplicado o Tema 1.076 do STJ ao caso, para que a fixação seja com base por equidade

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a Súmula 421, firmou o entendimento no sentido de ser incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atuasse em favor da própria pessoa jurídica que a remunera.

Ocorre que, com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, definido no Recurso Extraordinário (RE) 1140005/RJ, houve a superação deste entendimento, que fixou a seguinte tese:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Grifo)

Quanto ao pedido de suspensão do presente processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Recurso Extraordinário, não merece prosperar, tendo em vista que
a decisão transitou em julgado em 17/11/2023
.

Por fim,
quanto a definição da base para fixação dos honorários, vejamos o que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada não merece reformas uma vez que invocou critérios legais para fixar os honorários de sucumbência.

Isto porque, os
honorários
de sucumbência foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estabelecida na importância de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), o que não é exorbitante, muito menos valor irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal mínimo estabelecido para os casos em que a Fazenda Pública é parte, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, II, do CPC.

Daí porque, se faz necessária a aplicação do entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076 (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.), que veda a fixação de
honorários
de forma equitativa, na forma defendida pelo apelante, com base na aplicação do art. 85, §8.º, do CPC, quando não for caso de aproveitamento econômico inestimável ou irrisório, como na espécie, nos seguintes termos:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, não resta dúvida que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa é condizente com a situação do caso concreto, pois observada a previsão do art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
para manter integralmente e sentença atacada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 26/06/2025